Tribunal: TJDFT
Processo: 0731487-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0731487-40.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: NATHAN JOSÉ OLIVEIRA DE SOUSA AGRAVADO: MAPFRE VIDA S/A DESPACHO Trata-se de agravo interposto por NATHAN JOSÉ OLIVEIRA DE SOUSA contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A recorrida apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido de publicação em nome da advogada indicada pela parte agravada, nada a prover, tendo em vista que ela já se encontra regularmente cadastrada. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004